Tribunal: STF
Processo: RE 84731
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO SE PODEM FUNDAR, POIS QUE SE
CARACTERIZARAM COMO INFRINGENTES, EM REGRAS TECNICAS PERTINENTES A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INSCRITOS EM SUMULAS DE
INDOLE FORMAL. PELA MESMA RAZÃO, NÃO SE PODE INVOCAR, UTILMENTE, COM
IGUAL OBJETIVO, ACÓRDÃO QUE SERVIU DE BASE A SÚMULA DESSA NATUREZA,
POR CONSAGRAR PRINCÍPIO NELA ADOTADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.